Tribunal: TJMT
Processo: 1025373-85.2023.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025373-85.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA ELIANE DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 777.502.762-20 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO PROVIDO
–

REFORMA DA SENTENÇA
- INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
–

CARTÃO DE CRÉDITO
– MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado
no valor
total
de R$

961,55 (novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)
, a inclusão do nome d
a
consumidor
a
inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2
. Decisão monocrática mantida.

3
. Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se agravo interno interposto por
Maria Eliane da Costa Oliveira
em face de decisão monocrática, pela qual foi
dado
provimento ao recurso inominado e
reformada a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
tão somente para
declarar a inexistência
do débito, por outro lado, afastou a condenação em danos morais em razão da súmula 385 do STJ.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado. Ato contínuo
a decisão monocrática reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
, uma vez que comprovada a relação jurídica entre as partes pela instituição financeira.

O
agravante requer a reforma da decisãomonocrática para que seja
mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais
, alternativamente, requer
seja dado provimento ao recurso inominado interposto para que seja a empresa condenada ao pagamento de condenação por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A
agravante
assevera que teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida
por débito no valor total
de

R$
961,55 (novecentos e sessenta e
um reais
e cinquenta e cinco centavos)
. Sustenta que
não possui qualquer vínculo jurídico com a empresa demandada, razão pela qual a negativação registrada é indevida e abusiva.

Sustenta que as decisões são fundamentadas em provas unilaterais, produzidas pelo seu próprio sistema, o que não deve ser considerado como prova da contratação.

Pois bem. Compulsando o processo,
observa-se que
o banco
se desincumbiu de seu ônus probatório com a
juntada aos autos a tela de cadastro da parte reclamante,

acompanhada da digitalização das faturas do cartão, evidenciando pagamentos da fatura do

cartão de crédito, inclusive por meio de débito automático em conta corrente,
quanto

compras
realizadas em estabelecimentos comerciais na cidade de domicílio da parte

reclamante
.

Assim, d
estaco que as provas são válidas, mormente porque o consumidor não apresentou provas da quitação dos débitos.
Deste modo,
considerando todos os elementos apresentados pela empresa demandada é possível afirmar que houve a contratação
e movimentação no cartão de crédito
sem a contraprestação por parte do Agravante
, de modo que não há que se falar em inexistência da relação jurídica.

Desse modo, diante comprovação d
e débito em nome d
a
Agravante
, consequente, ausência de prova de quitação do débito ora questionado, entendo deve ser mantida a
decisão monocrática que reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrátic
a registrada no id nº
236568672
.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno
a
agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem
gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024